Tribunal: TJMT
Processo: 1005513-08.2023.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1005513-08.2023.8.11.0045

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KASSIA STELLE RIGONI - CPF: 035.274.791-98 (APELANTE), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), KASSIA STELLE RIGONI - CPF: 035.274.791-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), P. I. R. M. (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO, UNÂNIME
”.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

“
A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte
” (art. 537, § 3o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(RELATOR):

Apelação Cível em Cumprimento Provisório de Multa Diária extinta sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, I e VI, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

O apelante defende a possibilidade de execução provisória das astreintes.

Contrarrazões no ID. 194005156.

Parecer pelo provimento do Recurso (ID. 202986662).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

O apelante se insurge contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o cumprimento provisório em que ele pretendia executar a multa cominatória aplicada na Ação de Obrigação de Fazer n. 1003965-45.2023.8.11.0045.

No tocante a essa penalidade, o § 3o do artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza expressamente que a execução provisória. Confira:

Art. 537
.A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.
(Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
(Vigência)

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. OMISSÕES. AUSÊNCIA. ASTREINTES. NATUREZA PATRIMONIAL. FUNÇÃO COERCITIVA E INIBITÓRIA. RESP N. 1200856/RS. INOVAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. EXCESSO DO VALOR DAS ASTREINTES. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM. 1- Recurso especial interposto em 19/8/2020 e concluso ao gabinete em 1/9/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido contém obscuridade e omissões; b) à luz do novo Código de Processo Civil, é possível a execução provisória das astreintes antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito; c) é necessário apresentar caução na execução provisória da multa cominatória; e d) se a Corte de origem pode examinar, de ofício, eventual excesso no valor das astreintes. 3- Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de obscuridade e omissões no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma clara, objetiva e fundamentada nos julgamentos do recurso de apelação e dos embargos de declaração, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.
4- As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição almeja-se induzir as partes a
cumprir
determinações judiciais que lhes foram impostas (em tutela provisória ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva. 5- À luz do novo Código de Processo Civil, não se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1200856/RS, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, permitindo a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito.
6- Não há que se falar em exigência de caução, porquanto o levantamento do valor, por expressa disposição do § 3o do art. 537 do CPC/2015, está condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte. 7- A teor do § 3o do art. 537 do CPC/2015, é imperioso concluir que as astreintes, devidas desde o dia em que configurado o descumprimento da ordem judicial, podem ser objeto de execução provisória antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito. 8- No que diz respeito a interposição do presente recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, importa consignar que não se pode conhecer do recurso pela referida alínea, uma vez que pretende a parte recorrente discutir idêntica tese já afastada, ficando prejudicada a divergência jurisprudencial aduzida. 9- Afastada a tese perfilhada pela Corte de origem no sentido de que o excesso da multa não poderia ser analisado de ofício, é imperiosa a determinação de retorno dos autos ao tribunal estadual para que enfrente o referido ponto como entender de direito, verificando, ante as peculiaridades fático-probatórias da hipótese, se a multa cominatória em questão
revela-se
insuficiente ou excessiva. 10- Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1958679 GO 2020/0334297-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2021)

Destaca-se que a multa diária não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor.

No caso, o juízo de origem deferiu a tutela pleiteada
“determinar que a requerida seja compelida, no prazo de 04 horas, a AUTORIZAR A REALIZAÇÃO/CUSTEIO do procedimento “ECMO - Ventilação realizada por membrana extracorpórea”, conforme solicitação médica, incluindo o translado da equipe médica especializada do Hospital Infantil Sabará para Cuiabá, a fim de iniciar imediatamente o tratamento ainda nas dependências do hospital Santa Rosa na data de hoje (06/05), para, após a estabilização do quadro clínica do menor, realizar a devida e necessária remoção para Hospital Infantil Sabará,

sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) POR HORA em caso de descumprimento.
”
. (ID 117018303).

Nesse contexto, pouco importa se houve a sentença de mérito, pois a multa cominatória pode ser executada provisoriamente por expressa determinação legal.

Logo, restando caracterizado o descumprimento liminar é cabível o cumprimento da decisão que concedeu a liminar.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(
1o VOGAL
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
2
a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM
10

DE
ABRIL
DE 202
4
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES).

SESSÃO DE 17 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Senhor Presidente,

Pedi vista exatamente
porque
tinha um processo semelhante e a minha preocupação era
justamente
acerca da execução provisória de astreintes com levantamento, mas verifiquei que Voss
a
Excelência
manterá
depositado, portanto, estou de acordo
.

Acompanho
o voto
de Vossa Excelência
para dar provimento ao recurso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

De igual modo, estou de acordo com
o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024